Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000927-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 151, II, DO CTN – INTRPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, os Embargos à Execução, quando opostos, não possuem efeito suspensivo automático. Contudo, a pedido do embargante, os Embargos podem ser recebidos em seu efeito suspensivo, desde que cumpridos alguns requisitos, o que não ocorreu na hipótese.

Embora o Agravante sustente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo aos Embargos em Execução, em razão, sobretudo, do seguro-garantia apresentado, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que há uma diferença em se garantir a execução por meio de apólice, e pelo depósito do montante, como retratado no inciso II do artigo 151, do CTN, contudo, não há qualquer óbice quanto à emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000709-04.2021.8.11.0033
, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a Execução Fiscal n. 1000507-27.2021.8.11.0033.

Em suas razões recursais, o agravante alega que interpôs os Embargos à Execução tendo em vista que os débitos objetos da Execução Fiscal estão impedindo a obtenção de CND (certidão negativa de débitos), o que está causando prejuízos ao seu regular funcionamento, trabalho e negócios junto aos entes estaduais e municipais.

Afirma que a Execução Fiscal se encontra plenamente garantida por depósito em dinheiro nos autos de Origem (em apenso aos Embargos), em valor suficiente para assegurar eventual cumprimento da obrigação de pagar, em atendimento aos preceitos legais.

Sustenta que é possível constatar que a Certidão de Dívida Ativa padece de certeza e/ou liquidez, bem como há incorreção na adequação e proporcionalidade da multa aplicada.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o integral provimento do Agravo de Instrumento, para, definitivamente, receber os Embargos à Execução Fiscal no efeito suspensivo, diante da presença cumulativa dos requisitos exigidos pela jurisprudência e legislação pátria.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000709-04.2021.8.11.0033
, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a Execução Fiscal n. 1000507-27.2021.8.11.0033.

Pois bem.

Inicialmente, esclareça-se que, em regra, os Embargos à Execução, quando opostos, não possuem efeito suspensivo automático. Contudo, a pedido do embargante, os Embargos podem ser recebidos em seu efeito suspensivo, desde que cumpridos alguns requisitos.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução:
o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em comento, o magistrado de origem pontuou que, apesar de o Agravante ter garantido a execução por meio de seguro-garantia, não encontrou razões relevantes para fundamentar a suspensão do executivo fiscal, tendo em vista que o ajuizamento dos Embargos, como já dito, em regra não suspende a execução.

O Embargante, ora Agravante, para sustentar os seus requerimentos, afirma que a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal não atende aos requisitos especificados na legislação, isto é, carece de elementos mínimos para se aferir, com plena segurança, a certeza e exigibilidade do suposto débito.

Sobre o tema, é cediço que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Na espécie, conquanto o Agravante tenha afirmado a ausência de requisitos necessários à CDA, o que geraria nulidade do título, não é possível constatar, a partir dos documentos acostados, a ausência dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FOLHA E DO LIVRO DA INSCRIÇÃO - FORMALIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO A DEFESA DO DEVEDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).

2. Conquanto afirmada a ausência de requisitos necessários às CDAs, o que geraria nulidade dos títulos e obstacularizaria a apresentação de defesa, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos, bastando simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código.

3. Não merece prosperar a alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

4. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025777-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)”

Além disso, importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

De outro lado, embora o Agravante sustente a necessidade de aplicação do efeito suspensivo aos Embargos em Execução, em razão do seguro-garantia apresentado e dos argumentos já enfrentados, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, aponta que há uma diferença em se garantir a execução por meio de apólice, e pelo depósito do montante, como retratado no inciso II do artigo 151, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Ademais, conquanto a Lei de Execução Fiscal equipare o seguro-garantia ao depósito do montante integral, como visto, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional dispõe, objetivamente, que a suspensão do crédito tributário se dá pelo
depósito do montante integral.

Contudo, é indispensável pontuar que não há qualquer óbice
quanto à emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.

Acerca destes pontos, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. [...] 2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante". 4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. [...]
(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019).

Com essas considerações, é certo que há a possibilidade de o Recorrente emitir certidão positiva com efeito de negativa, consoante regula o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar tão somente a possibilidade de o Agravante emitir certidões positivas com efeitos de negativas, com relação ao crédito vindicado nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022